Tribunal: TJMT
Processo: 1015278-47.2025.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015278-47.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LEONARDO MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 037.959.463-36 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO POSTAL “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a extinção de Ação de Busca e Apreensão por ausência de comprovação da mora. A instituição financeira embargante alega omissão e contradição, sustentando que o julgado violou o Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça ao desconsiderar a validade de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a rubrica “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao declarar a invalidade da constituição em mora quando a notificação é devolvida com a anotação “não procurado”, e se tal entendimento confronta a tese vinculante firmada no Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração vinculam-se à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como via para a rediscussão de matéria devidamente apreciada.

4.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada a controvérsia, estabelecendo que o Tema 1.132 do STJ, embora dispense o recebimento pessoal, pressupõe a efetiva entrega da correspondência no endereço indicado ou a tentativa frustrada por conduta do devedor.

5.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” indica falha na cadeia de entrega que obsta a presunção de que a comunicação adentrou a esfera de vigilância do destinatário, equiparando-se à ausência de entrega.

6.

A insurgência da embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando o reexame da causa para prevalecer sua tese jurídica, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não admitem a rediscussão do mérito ou o reexame de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 2.776.370, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.08.2025; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo a extinção de Ação de Busca e Apreensão por ausência de constituição válida em mora do devedor.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que a decisão teria desconsiderado a literalidade do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132.

Em suas razões, o banco defende que a mora decorre do simples inadimplemento (mora ex re) e que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para a sua comprovação, sendo irrelevante o fato de o aviso de recebimento ter retornado com a anotação "não procurado".

Aduz, ainda, que tal anotação decorre de desídia do devedor em não retirar a correspondência ou atualizar o cadastro, e que exigir a prova da entrega efetiva contraria a ratio decidendi do precedente vinculante, criando uma distinção não prevista na tese do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante alega contradição no julgado sob o argumento de que a decisão colegiada teria violado o precedente vinculante firmado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme o Tema 1.132 do STJ "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Entretanto, no caso dos autos verifica-se que a notificação não foi entregue, tampouco recebida por terceiros ou devolvida por motivo imputável exclusivamente à evasiva do devedor (como "ausente" ou "mudou-se"). Isso porque, a anotação "não procurado" indica uma falha na cadeia de comunicação que impede a presunção de que a correspondência adentrou a esfera de vigilância do destinatário.

Cite-se, por oportuno, o REsp 2.180.009/MT e o REsp 2.776.370, ambos de relatoria do Ministro Raul Araújo e julgados recentemente, onde se consignou expressamente que a devolução com a rubrica "não procurado" equivale à ausência de entrega no endereço contratual.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL, DESPROPORCIONALIDADE DOS JUROS, DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação revisional de contrato bancário cumulada com busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, manteve a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada (1,68% ao mês), reconheceu a licitude da capitalização mensal e reputou comprovada a mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de dados do Banco Central (Série Temporal nº 25447), que indicariam taxa média de 0,95% ao mês, bem como quanto à tese de descaracterização da mora por suposta cobrança de encargos abusivos e à alegada capitalização diária implícita. Requer, ainda, pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da taxa média de mercado e da alegada desproporcionalidade dos juros; (ii) omissão quanto à tese de descaracterização da mora com fundamento no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969; (iii) contradição interna ao reconhecer a capitalização mensal sem enfrentar alegada capitalização diária; e (iv) necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento (CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 51, IV e § 1º).

III. Razões de decidir

Nos termos do CPC, art. 1.022 , os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e a tese da parte.

O acórdão enfrentou a controvérsia relativa aos juros remuneratórios à luz do entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), assentando que a taxa pactuada não se revelou manifestamente abusiva no caso concreto. A referência à média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro indicativo, não limite vinculante, sendo necessária demonstração cabal de desvantagem exagerada, o que não se verificou.

A alegação de descaracterização da mora foi igualmente afastada, pois inexistente reconhecimento de abusividade contratual. À luz da orientação firmada no Tema 1.132/STJ, a comprovação da mora se perfaz com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o retorno com anotação “não procurado”, inexistindo violação ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Não há contradição quanto à capitalização de juros. O acórdão aplicou a tese firmada no REsp nº 973.827/RS (Tema Repetitivo), reconhecendo a licitude da capitalização mensal quando expressamente pactuada, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A alegação de capitalização diária não encontra respaldo contratual ou probatório, configurando inovação argumentativa incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, o CPC, art. 1.025 dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, não há falar em violação aos dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a controvérsia relativa à abusividade dos juros, à capitalização mensal expressamente pactuada e à constituição em mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.”

(N.U 1003143-12.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026